Tribunal: TJDFT
Processo: 0751959-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751959-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MEDEIROS SANTOS, FRANCISCA ELICLEUDA PEREIRA DA SILVA DO COUTO, IGOR MAXWELL GOMES DE SOUZA, ANAGIR SILVEIRA CAMARGO JUNIO, TONY FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO OSCAR NIEMEYER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede declaratória, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando que a agravada se abstenha de promover a Assembleia Geral Extraordinária anunciada para o dia 10.12.20, bem como seja determinado o afastamento, temporário, dos membros de sua atual Diretoria dos seus respectivos cargos, nomeando-se, para tanto, uma Comissão Gestora, composta pelos agravantes. Em suas razões, os recorrentes afirmam, em apertada síntese, que a agravada vem se esquivando de apresentar planilha demonstrativa, com apontamento específico, dos gastos efetivamente realizados. Aduzem que, até a presente data, não se tem notícia da realização de assembleia de prestação de contas anual, nos termos em que disciplina a regra contida no art. 25, inciso VII, do seu próprio Estatuto Social. Relatam que houve “o ajuizamento de ação de produção de prova antecipada [Processo no 0709853-16.2020.8.07.0003], com vistas a obrigar a atual Diretoria da Entidade a apresentar, ainda que por força de decisão judicial, a documentação necessária para que os condôminos possam saber, de fato, o que está a ocorrer com as finanças da Agravada. No entanto, nem mesmo a ação judicial fora capaz de demover a atual administração da Agravada de permanecer ocultando os documentos que demonstram onde e como foram aplicados os recursos financeiros decorrentes das contribuições mensais e das taxas extras pagas pelos condôminos”. Argumentam, que a realização da assembleia no dia 10/12/20 tem por objetivo, segundo fontes, a renúncia coletiva, alteração estatutária com vistas à contração de síndico profissional, contratação de assessoria jurídica, definição de criação de nova taxa para constituição de fundo de reserva, taxas extras, etc. Defende que a chamada de assembleia geral extraordinária com foco na eleição da Diretoria e Conselho Fiscal, nos moldes em que se pretende realizar, não encontra respaldo no estatuto da agravada, constituindo-se, em evento surpresa. Demonstra que a “assembleia geral, substituída por uma ‘reunião informal’, destinada à composição da comissão regente do processo eleitoral, vai de encontro à previsão contida na cabeça do art. 44 do Estatuto da Agravada”. Defendem que é inconteste o descumprimento das regras estatutárias por parte da atual diretoria da agravada. Argumentam que não postulam a destituição dos membros da atual Diretoria, mas, tão somente, que sejam afastados dos cargos que atualmente ocupam, por um período de 90 (noventa) dias, enquanto uma Comissão Gestora, nomeada judicialmente, tome pé de toda a situação econômico-financeira da Entidade e promova regular processo eleitoral”. Sustentam que o periculum in mora se dá em razão da pretensão da atual Diretoria de renunciar coletivamente ao mandato, na assembleia a ser realizada hoje, bem como na realização de um processo eleitoral viciado. Pugnam, ao final, pela reforma de decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de suspender “a Assembleia Geral Extraordinária anunciada para o próximo dia 10.12.2020 e determinar o afastamento, temporário, dos membros da atual Diretoria da Agravada dos seus respectivos cargos, (..), nomeando-se, para tanto, uma Comissão Gestora, composta pelos Agravantes, para, sob a presidência do primeiro, proceder ao levantamento da documentação e da situação econômico financeira da Associação e para que, após isso, num prazo não superior a 90 (noventa) dias, apresentar a respectiva prestação de contas à Assembleia-Geral, a ser convocada com essa finalidade e na forma estatutária, e para que, no mesmo prazo, desencadeie o processo eleitoral destinado ao provimento dos cargos da Diretora e Conselho Fiscal” É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora, encontra-se presente em razão da assembleia a ser realizada no dia 10/12/20, ou seja, hoje. Entretanto, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade de provimento do recurso. Veja-se, por oportuno, o teor da convocação da Assembleia que ora se pretende suspender: “Na condição de Diretor-Presidente, em exercício, e em detrimento da Reunião Informal realizada no dia 04 /11/2020, onde os associados e moradores presentes ratificaram suas presenças conforme lista de assinaturas em anexo, bem como cumprindo o disposto da Seção I, Art. 9o do Estatuto convido a todos os interessados (Associados, adquirentes ou cessionários) a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 10 / 12 / 2020, quinta-feira, às vinte horas e trinta minutos (20h30min) em primeira chamada, com a presença de, pelo menos, 50% dos moradores e as vinte e uma horas (21h), em segunda e última chamada, instalado com qualquer número de presentes (Art. 15, caput), para tratarem sobre a seguinte pauta: 1. Alteração no estatuto acrescentando a possibilidade de contratação de síndico profissional; 2. Renúncia da atual Diretoria e eleição da Diretoria Executiva e membros do Conselho Fiscal (Art.10 do Estatuto), com a possibilidade da contração/eleição de Síndico Profissional para exercer o cargo de Diretor/Executivo; 3. Exposição sobre a situação da Associação junto ao DFLegal (antiga AGEFIS) e andamento do processo de regularização; 4. Apresentação e escolha da melhor proposta para contratação de Assessoria Jurídica; e 5. Apresentação da Previsão Orçamentaria 2020/2021, com a definição do novo valor da Taxa da Associação para pagamento das despesas ordinárias e composição do Fundo de Reserva (Art. 34, 41 e 42 do Estatuto); 6. Apresentação de sugestões e orçamentos/projetos para solucionar os problemas com o fornecimento de água e alteração do local de instalação do poço e da caixa d’água, bem como a possível instituição de Taxas Extras; e 7. Assuntos gerais. Atendendo o disposto no Capítulo IX do Estatuto, que dispõe sobre o Processo Eleitoral, fica definido o prazo até o dia 08/12/2020, para apresentação das chapas interessadas em compor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal, assim como os interessados em compor a Comissão Eleitoral (Presidente, Mesário e Escrutinadores), para acompanhar o processo eleitoral e a contagem dos votos. Lembro que, aqueles que não puderem comparecer, deverão se fazer representar por procuradores com poderes específicos, em mandato específico para esta Assembleia, com firma reconhecida, finalidade e extensão de poderes, conforme Art. 8o, § 1o do Estatuto. Por fim, destaco que NÃO poderão participar e votar nos itens na pauta, os associados que estiverem EM ATRASO, com o pagamento das taxas junto a Associação, conforme Art. 8o, § 2o do Estatuto. Conto com a presença de todos”. Com efeito, ao menos em sede de cognição sumária, inexistem elementos concretos que levem o Poder Judiciário a impedir a realização de assembleia aparentemente convocada em observância aos normativos de regência. Ademais, o elemento surpresa estaria presente caso o Judiciário se antecipasse criando uma comissão à parte, sem observar a soberania da reunião colegiada. Assim, em princípio, até a realização do contraditório nos autos de origem, deve ser mantida a decisão do juízo singular, proferida nos seguintes, in verbis : “Analisando detidamente o feito, torna-se forçoso reconhecer que não se encontram presentes os requisitos que ensejam a liminar pretendida. Com efeito, o pedido para nomeação dos autores como os representantes da parte ré, na verdade, fere de pronto o princípio da colegialidade que deve reger as relações associativas. Não há, aparentemente, nenhuma mácula grave que impeça a realização da assembleia extraordinária designada, existindo indicativos que foram observadas as disposições do estatuto social e do Código Civil (arts. 59 e 60). Portanto, não é juridicamente viável que este juízo se sobreponha de forma prematura e censure a realização da reunião, sem que exista qualquer elementos de ilegalidade de eventual prática ilícita que poderá vir a ser praticada. Assim, a intervenção indevida deve ser evitada e o Judiciário só pode anular as deliberações eventualmente adotadas diante de elementos concretos. Quanto ao não cumprimento das determinações judiciais adotadas no Processo no 0709853-16.2020.8.07.0003 (Produção Antecipada de Provas), tem-se que cabe aos autores formularem petição no feito, para que possam ser adotadas as providências cabíveis. Torna-se, então, imprescindível que o feito seja melhor instruído e que haja o esclarecimento dos fatos, com a oitiva da parte ré. Noutro pórtico, acerca da necessidade de acesso aos balancetes e análise dos dados, tem-se que podem os autores manejarem ação de prestação de contas, com o acesso pleno a toda a documentação. Sobre o tema em comento: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA PELO CONSELHO FISCAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que condenou a parte requerida a apresentar suas contas referente ao período em que foi síndico no Condomínio autor, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, na forma do §5o do art. 550 do Código de Processo Civil. 1.1 Destarte, a ação de prestação de contas objetiva declarar a existência de um crédito ou débito entre as partes. 2. Outrossim, o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases: a primeira fase diz respeito à análise da existência ou não do dever da parte ré em prestar contas, sendo esta prejudicial para o conhecimento da segunda etapa, relacionada à demonstração efetiva das contas, apurando-se eventual quantum de débito ou de crédito. 3. No caso de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia, nos termos dos artigos 1.348, VIII, e 1.350 do Código Civil, bem como art. 22, § 1o, "f" da Lei no 4.591/1964. 4. A obrigação decorre da natureza da função, nos termos do art. 1.348, III, do Código Civil, bem como da própria Convenção do Condomínio. 4.1. Tem como finalidade manter a lisura da gestão do condomínio, possibilitando que a coletividade interessada tenha conhecimento da administração, insurgindo-se em face de qualquer irregularidade verificada. 5. O dever de prestação de contas daquele que administra patrimônio alheio não se esgota com a mera apresentação de planilhas, abrangendo também o esclarecimento de questionamentos e irregularidades. 6. A divergência quanto à ausência, carência ou incoerência das contas, justifica a intervenção jurisdicional, sob pena de cerceamento de acesso à jurisdição. 7. Precedente jurisprudencial: "(...) A persistência de dúvida acerca da higidez das contas referentes à gestão é suficiente para demonstrar o interesse processual da parte legitimada a tomá-las. II - Tratando-se de condomínio, a obrigação de prestar as contas é do síndico e a destinatária dessas contas é a Assembleia Geral, nos termos do art. 22, § 1o, "f", da Lei no 4.591/1964. III - Rejeitadas as contas por Assembleia Geral Extraordinária, é cabível a condenação do ex-síndico a prestá-las em juízo nos termos dos artigos 550, § 5o e 551, ambos do CPC. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso". (07149025520188070020, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 4/10/2019.). 8. Dessa forma, impõe-se ao agravante o ônus de apresentar suas contas, na forma do art. 551 do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1293759, 07307897120208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Portanto, partindo-se do pressuposto que a verossimilhança das alegações não pode ser demonstrada de plano, torna-se inviável a tutela de urgência”. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2020 19:06:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator